Tribunal: TJBA
Processo: 8062001-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062001-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO CONCEICAO REGO

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

IMPETRADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS MONOCRATICAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A imposição da multa por embargos de declaração protelatórios encontra respaldo no art. 1.026, § 2º, do CPC, não havendo exigência legal de advertência prévia quando já há reiteração de embargos sem fundamento plausível.

A jurisprudência das Turmas Recursais, por não possuir caráter vinculante nos termos do art. 927 do CPC, não impõe obrigatoriedade de observância ao julgador, desde que a decisão seja devidamente motivada com base no livre convencimento.

O Agravo Interno não demonstrou vício substancial ou omissão relevante na decisão
A
gravada, sendo incabível a rediscussão de matéria meritória por via de
E
mbargos de
D
eclaração.

Vistos, relatados e discutidos o
Agravo Interno sob o nº 8062001-30.2024.8.05.0000
(
Id.
77437829)
, tendo como
Agravante - LUIZ CLAUDIO CONCEICAO REGO

e, como
Agravada -
RTERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/
5